Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME EM PROGRAMA JORNALÍSTICO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por comentarista de programa jornalístico contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Deputada Federal, em razão de imputação pública e reiterada de prática criminosa (rachadinha/peculato), cuja falsidade havia sido comunicada ao apelante por notas de esclarecimento. O réu/apelante foi condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve abuso no exercício do direito à liberdade de expressão, resultando em ofensa à honra e à imagem da apelada; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão e de imprensa não é um direito absoluto, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, conforme os artigos 5o, incisos IV, IX e X, da Constituição Federal, e os artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. O apelante ultrapassa os limites da liberdade jornalística ao reiterar a imputação de crime já refutada pela apelada por meio de notas de esclarecimento, mesmo após ser informado da absolvição judicial. A narrativa apresentada no programa jornalístico atribui à apelada a prática de crime de peculato e, posteriormente, relaciona sua absolvição à prescrição, gerando ofensa à sua honra e imagem.
5. Configura-se o abuso do direito de informar, pois o apelante não observou o dever ético de transmitir informações verossímeis, violando direitos de personalidade da apelada ao divulgar informações inverídicas em veículo de comunicação de ampla audiência.
6. O quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, o caráter compensatório à vítima e o efeito pedagógico da condenação.
7. Majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A liberdade de imprensa, ainda que protegida constitucionalmente, não é absoluta e encontra limites nos direitos à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana.
2. A imputação falsa ou reiterada de crime, mesmo após esclarecimentos que refutem sua veracidade, configura abuso do direito de expressão, ensejando responsabilidade civil por danos morais.
3. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, as condições das partes e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, IV, IX e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1075412/PE (Tema 995), Rel. Min. Edson Fachin; STJ, REsp 801.109/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.06.2012; TJDFT, Acórdãos 1899679 e 1930206.